Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DOLO ESSENCIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda aquele que teve participação ativa nas tratativas que culminaram no negócio jurídico que se pretende anular.
2. O conceito legal do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente.
3. Há dolo essencial, nos termos do art. 145 do Código Civil, quando o comprador é induzido a erro quanto às qualidades essenciais do objeto do negócio jurídico celebrado.
4. O mero dissabor decorrente da falha na prestação do serviço, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo ou violar algum dos direitos de personalidade, para fins de configuração do dano moral.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.